Tribunal: TJMT
Processo: 0021405-74.2009.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0021405-74.2009.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DCP MAQUINAS E VEICULOS LTDA - CNPJ: 03.285.685/0001-58 (EMBARGADO), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANDREA PINTO BIANCARDINI - CPF: 594.453.191-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), ANDREA PINTO BIANCARDINI - CPF: 594.453.191-68 (ADVOGADO), DCP MAQUINAS E VEICULOS LTDA - CNPJ: 03.285.685/0001-58 (EMBARGANTE), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1- Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

2- São incabíveis os Embargos de Declaração visando à rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão inexistente no Acórdão objurgado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DECLARATORIOS Nº
21405-74.2009.811.0041 - Cód. 385561

EMBARGANTE:

DCP MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA

EMBARGADOS:

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
DCP Máquinas e Veículos Ltda.,
e
m face do acórdão proferido nos autos dos embargos de declaração nº 21405-74.2009.811.0041, com a finalidade de sanar omissão existente no acórdão embargado.

A empresa novamente opõe embargos de declaração alegando omissão,
pois não foram analisados os documentos acostados às fls. 34 e 55
.

Aduz que, a análise dos documentos se faz necessária para demonstrar o equivoco da tributação da nota fiscal nº 176724 que não representou uma transação de circulação econômica e o Embargado não opôs qualquer resistência quanto ao pedido formulado de nulidade do lançamento fiscal e do débito, nem tampouco impugnou os requerimentos administrativos encartados pela Embargante, cujas cópias estão às fls. 34/35 e fls. 37/38, e que não foram mencionadas no acórdão ora embargado,

Esclarece que, os documentos acostados comprovam que a máquina que estava na posse da Embargante, naquela ocasião, a título de demonstração, havia sido devolvida à fabricante, VALTRA DO BRASIL S/A, na data de 29/11/2007, por meio da nota fiscal nº 12.

Alega que, o mesmo ocorreu com a máquina objeto da nota fiscal n º 110769, datada de 03/11/2007, que também havia permanecido por mais um período em demonstração, com a Embargante, tendo sido enviada para a empresa MESSE AGROPECUÁRIA LTDA., em 10/12/2007, por meio da nota fiscal nº 17, retornando para o estabelecimento da Embargante em 31/01/2008, por meio da nota de entrada nº 119.

Sustenta que,
em 02/04/2008, a Embargante enviou a máquina acima mencionada, que seguiu para demonstração, para a empresa COMERCIAL BORGATO DE MÁQUINAS LTDA., através da nota eletrônica nº 044, com a declaração de transporte do carreteiro, Sr. Nivaldo da Costa, tendo sido devolvida à Embargante em 21/05/2008, através da nota nº 70488. Alguns dias após, (26/05/2008), a multicitada máquina fora devolvida e também seguiu em demonstração para a COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES E CITRICULTORES DE SÃO PAULO, através da nota eletrônica nº 1247, tendo sido devolvida ao estabelecimento da Embargante, em 28/07/2008, através da nota nº 1258. Finalmente, no dia 09/09/2008, a Embargante enviou aludida máquina para a Concessionária Comper Tratores Ltda., através da nota eletrônica nº 4596, não tendo mais, aludida máquina, retornado ao seu estabelecimento. Veja, pois, que não ocorreu no caso em análise, a hipótese de incidência do ICMS, ao contrário do que equivocadamente interpretou esse Egrégio Tribunal, que nada se pronunciou quanto aos documentos ora salientados pela Embargante.

Defende que, apesar das citadas máquinas terem permanecido em poder da Embargante por período superior a 60 (sessenta) dias, estavam elas apenas “emprestadas” para fins de demonstração, conforme já ressaltado, sendo certo que a circulação física das mesmas jamais representou hipótese de incidência do ICMS.

Assim, requer o provimento dos embargos com a análise das provas documentais produzidas e não impugnadas pelo Embargado, reformando-se a decisão embargada, para anular os lançamentos objetos da ação.

As contrarrazões foram apresentadas junto no Id. 53153496, pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
DCP Máquinas e Veículos Ltda.,
e
m face do acórdão proferido nos autos dos embargos de declaração nº 21405-74.2009.811.0041, com a finalidade de sanar omissão existente no acórdão embargado.

O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

O presente recurso visa reparar o acórdão proferido por esta Câmara, que, por unanimidade, rejeitou os embargos declaratórios opostos pela Recorrente em face de acórdão proferida nos autos do recurso de apelação nº 21405-74.2009.811.0041, restando assim ementado:

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DA EMPRESA DESPROVIDO – OMISSÃO QUANTO A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS – ACOLHIMENTO DO RECURSO DO ESTADO. 1- Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida. 2- São incabíveis os Embargos de Declaração visando à rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão inexistente no Acórdão objurgado. 3- De acordo com a atual sistemática adotada pelo Código de Processo Civil, é possível a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, em favor do advogado do vencedor, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, “o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal.

Inicialmente, realizo uma breve contextualização dos fatos para melhor entendimento da questão ora discutida.

Extrai-se dos autos que, a Embargante ajuizou a ação de base, objetivando a declaração de nulidade do lançamento fiscal e do débito tributário correspondente, originados nas notas n. 176724, emitida pelo fornecedor VALTRA DO BRASIL S/A; e n. 110769, emitida pelo fornecedor MERCADÃO TRATORES RIO PRETO LTDA, no valor total de R$ 71.793,78 (setenta e um mil setecentos e noventa e três reais setenta e oito centavos), ao argumento da ausência de circulação de mercadoria a ensejar o recolhimento do ICMS, sobre operações que envolvam demonstração de equipamentos.

Os pedidos foram julgados parcialmente procedentes, para ANULAR o lançamento tributário referente à n. 110769, emitida pelo fornecedor MERCADÃO TRATORES RIO PRETO LTDA., bem como o débito tributário correspondente

Irresignados, a Embargante e o Estado de Mato Grosso, interpuseram recurso de apelação, oportunidade em que, a empresa Apelante defendeu que não houve a circulação de mercadorias referente a nota fiscal nº 176724 e, portanto, a cobrança do imposto deve ser anulada; em consequência, o Estado de Mato Grosso sustenta que não houve o retorno do bem referente a nota fiscal nº 110769, presumindo a venda do maquinário, sendo devida a tributação.

Esta Câmara de Direito Público negou provimento ao recurso da Embargante e deu provimento ao apelo do Estado de Mato Grosso para desconstituir a sentença de primeiro grau e julgar improcedentes os pedidos, invertendo o ônus sucumbencial. Confira-se a ementa do julgado:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – ICMS – REMESSAS DE MERCADORIAS DESTINADAS A DEMONSTRAÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO DO RETORNO – LEGALIDADE NA COBRANÇA DO IMPOSTO – RECURSO DA PARTE DESPROVIDO – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1- A remessa de mercadorias para demonstração que não retornar ao estabelecimento de origem no prazo de 60 dias configura fato gerador do ICMS.

2- A autora não demonstrou o retorno das mercadorias, a afastar a incidência do tributo.

Contra o mencionado acordão, foram opostos embargos de declaração, tanto pela Embargante quanto pelo Estado de Mato Grosso.

Em suas razões, a Embargante alegou a ocorrência de omissão, pois não foram analisados os documentos acostados às fls. 34 e 55 e quanto à nota fiscal nº 176724 não houve oposição do Embargado ao pedido formulado e que restou demonstrado que a máquina em sua posse foi objeto de devolução, não havendo que se falar em cobrança do ICMS; que comprovou por meio da nota fiscal de fls. 12 que a máquina objeto da nota fiscal retro mencionada foi devolvida em 29-11-2007 à Valtra do Brasil e com relação a nota fiscal nº 110769, foi enviada para a empresa Messe Agropecuária Ltda., em 10-12- 2007 e retornado a seu estabelecimento em 31-1-2008, por meio da nota de entrada nº 119. Aduz que, posteriormente a máquina foi enviada para demonstrada para as empresas Messe Agropecuária, Comercial Borgato, Cooperativa dos Cafeicultores de São Paulo, todas devolvidas a seu estabelecimento, consoante notas fiscais acostadas e, por fim, enviou o bem para a Concessionária Comper Tratores, por meio da nota fiscal nº 4596, não havendo retornado a seu estabelecimento, não sendo hipótese de incidência do ICMS.

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, defendeu apenas a necessidade de fixação dos honorários recursais, consoante determina o artigo 85, § 11, do CPC.

Os embargos de declaração oposto pela empresa Recorrente foi rejeitado e, quanto ao oposto pelo Estado de Mato Grosso, estes foram acolhidos, para majorar a verba honorária advocatícia para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11º do NCPC, cuja ementa acima foi colacionada.

Contra esse acórdão, insurge-se, novamente, a empresa Embargante, alegando as mesmas razões dos embargos opostos anteriormente, quais sejam, omissão acerca dos documentos acostados às fls. 34 e 55.

Pois bem.

A fim de esclarecer, ressalta-se que os documentos de fls. 34 e seguintes, trata-se de pedido de revisão de lançamento administrativo, notas fiscais e extrato do sistema da Conta Corrente Fiscal da Recorrente.

Inicialmente, quanto à nota
176724, novamente repisa-se que esta não foi acostada aos autos, motivo pelo qual, não se pode afirmar quem foi o remetente da mercadoria e se esta foi de fato, devolvida a referida empresa, por meio da nota fiscal de nº 12, consoante alega a Embargante.

Quanto aos demais documentos, esta Relatora consignou que
o
decisum
embargado analisou TODOS os documentos juntados, concluindo que o equipamento não foi devolvido à empresa originária, ou seja, à empresa
MERCADÃO TRATORES RIO PRETO LTDA,
mas, sim, destinado a outra empresa, a saber, Concessionária Comper, por meio da nota fiscal 4596 (Id. 8633683), em 9-9-2008, muito tempo depois de seu recebimento pela Autora, em 3-11-2007, o que demonstra a circulação da mercadoria, hipótese de incidência do ICMS.

Os referidos documentos que a Embargante insiste que não foram analisados, quais sejam, as notas fiscais nº 17, 119, 044, 70488, 1247, 1258, apenas demonstram que a Recorrente enviou à outras empresas o maquinário Trator Lagarta MT 7658, as quais, de fato, retornaram ao seu estabelecimento; todavia, ao invés da Apelante devolveu o maquinário à empresa
MERCADÃO TRATORES RIO PRETO LTDA, destinou a outra empresa, conforme acima mencionado.

Veja-se, portanto, que todos os documentos foram analisados por esta Relatora, de modo que a Recorrente apenas visa, em duas oportunidades, rediscutir a matéria, apontando vícios inexistentes no julgado.

Desse modo, não se registrando, nos embargos, qualquer omissão, contradição ou obscuridade, tendo o Tribunal adotado premissa exposta com clareza no voto condutor, depreendendo-se claramente a conclusão do raciocínio apresentado, não há que se falar na incidência de quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Em que pesem suas alegações, mantenho meu entendimento de que os embargos não comportam provimento, por evidenciar única e exclusiva rediscussão da matéria já julgada, não sendo possível, portanto, que se proceda novamente à sua análise.

O mero inconformismo da Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos declaratórios opostos por
DCP Máquinas e Veículos Ltda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2021